Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-29.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. WHATSAPP. MENSAGEM DE PARENTE SOLICITANDO ENVIO DE NUMERÁRIO PARA CONTA DE TERCEIROS. FRAUDE. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AÇÃO ARDILOSA DO ESTELIONATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
2. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.
3. Na hipótese, o autor recebeu, em 18/10/2022, às 8h56, suposta mensagem de sua filha no WhatsApp, solicitando o envio de dinheiro para pagamento de terceiro. Em resposta, informou que estava em trânsito a caminho de Angra dos Reis/RJ, e ao chegar ao destino, atenderia o pedido. A transferência via Pix, no valor de R$ 1.000,00, foi realizada na mesma data, às 17h29, para a conta do requerido Gabriel Dias no banco réu.
4. O acervo probatório, mostra que a fraude se consumou em 18/10/2022, às 17h29, com a transferência do Pix (ID 75963382), mas o autor só teve ciência do golpe em 20/10/2022 (ID 75963386, pág. 3). O boletim de ocorrência foi registrado em 21/10/2022, às 19h47 (ID 75963381, pág. 1), e o e-mail solicitando providências ao banco requerido foi enviado em 1/11/2022 (ID 75963387, pág. 1).
5. As providências adotadas pelo autor foram tardias e inócuas, uma vez que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe.
6. Quanto à responsabilidade do banco destinatário, nada há nos autos que corrobore a ilação de que a instituição permitiu a abertura de contas destinadas à aplicação de golpes.
7. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade solidária da instituição financeira pelos atos praticados pelo réu Gabriel, haja vista que a vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização.
8. Revela-se emocionalmente impactante o ardil utilizado pelo estelionatário ao simular identidade de familiar próximo (filha) para convencer o autor a promover transferência do valor que nem mesmo dispunha (ID 75963383, pág. 3.). O sentimento de insegurança, a impotência diante da fraude, tudo isso compõe quadro apto a configuração dos danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu Gabriel Dias a pagar ao autor R$ 5.000,00, como compensação pelos danos morais. O valor será corrigido pela taxa Selic a partir desta data.
10. Sem custas ou honorários.